Tribunal: TJMT
Processo: 0001623-59.2018.8.11.0011
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001623-59.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), A Sociedade (VÍTIMA), BRUNO DE AZEVEDO DA SILVA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A:

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM POSSUIR HABILITAÇÃO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE CONDUZIR VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO – CONDUTA DE PERIGO CONCRETO – IMPERTINÊNCIA – COLISÃO DO AUTOMÓVEL – DANO CONCRETO CONFIGURADO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – CONDUTA ILÍCITA DE CONDUZIR VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO ABSORVIDA PELO DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – DESCABIMENTO – DELITOS AUTÔNOMOS – PERDA DA FIANÇA – RESTITUIÇÃO – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO OU CIRCUNSTÂNCIA QUE JUSTIFIQUE O PERDIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Incabível a absolvição quanto ao delito de conduzir veículo automotor sem a devida habilitação, sob a perspectiva de que se trata de conduta de perigo concreto, quando devidamente comprovado que o indivíduo além de não possuir habilitação ou permissão para dirigir ainda causou acidente automobilístico, o que configura o dano concreto à coletividade.

Conquanto as condutas de embriaguez ao volante e dirigir veículo automotor sem a devida habilitação
tenham sido praticadas no mesmo contexto fático e tutelem o mesmo bem jurídico, qual seja, a incolumidade pública, trata-se de comportamentos autônomos e independentes, uma vez que o crime de dirigir sem a devida habilitação não é meio necessário à consumação do crime de embriaguez ao volante.

Não havendo qualquer fundamentação para declarar o perdimento da fiança, e tão pouco qualquer circunstância relativa à quebra da prestação pecuniária, deve ser declarada a restituição da parte remanescente da fiança, observando-se a regra do artigo 344 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colenda Câmara:

Nos autos da ação penal n. 1623-59.2018.811.0011, que tramitou no Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste,
Bruno de Azevedo da Silva
foi condenado pela prática dos ilícitos capitulados no artigo 306, § 1o, inciso I, e artigo 309, ambos da Lei n. 9.503/97, em concurso formal, ao cumprimento da reprimenda global de 7 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 11 dias-multa e suspensão ou proibição de obter habilitação para dirigir veículo automotor, pelo período de 7 meses.

Irresignado, e, por intermédio da Defensoria Pública estadual, interpôs o presente recurso de apelação criminal, almejando nas inclusas razões recursais (Id 92671997), que seja, primordialmente, absolvido em relação ao delito tipificado no artigo 309 do CTB, por entender que não ficou caracterizado qualquer risco concreto à coletividade, mormente porque não havia qualquer transeunte ou outros veículos trafegando na ocasião.

Por outra vertente, pede que o delito de dirigir veículo automotor, em via pública sem a devida permissão ou habilitação (art. 309, CTB) seja absorvido por aquele previsto no artigo 306 do mesmo
Codex
, porque praticados no mesmo contexto fático.

Por fim, pleiteia que seja cassada a parte que decretou a perda da fiança, destacando que a magistrada singular não apresentou qualquer fundamentação para determinar o perdimento.

Nas contrarrazões recursais (Id 92676450), o
parquet
sinalizou pelo parcial provimento do apelo defensivo, apenas para que seja restituída a parte remanescente da fiança.

Representando a douta Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. José Norberto de Medeiros Júnior manifesta-se, igualmente, pelo
parcial provimento
do recurso defensivo, nos seguintes termos assim sintetizados:

“Recurso de Apelação – Réu condenado pelo cometimento dos crimes previstos nos artigos 306, §1°, inciso I, e artigo 309, ambos da Lei no 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), em concurso formal de crimes. Pretendida a absolvição do crime descrito no art. 309 do CTB, ao argumento de ausência de comprovação do risco concreto de dano – Inviabilidade – Réu que não possui permissão ou habilitação para dirigir – Acidente automobilístico – Dano concreto à coletividade evidenciado – Depoimento policial – Precedente do TJMT. Almejada ainda a absorção do crime tipificado no artigo 309, pelo artigo 306, ambos da lei de trânsito – Insubsistência – Não se aplica o princípio da consunção aos crimes em análise, embora tutelando o mesmo bem jurídico, são delitos autônomos – Pretendida a cassação da decisão que decretou o perdimento do restante da fiança – Possibilidade – Ante a ausência do trânsito em julgado da ação não há que se cogitar o perdimento da fiança (Inteligência do artigo 344, do CPP). Pelo provimento parcial do recurso, para cassar a decisão que determinou o perdimento do restante da fiança.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

A presente apelação preenche todos os requisitos necessários para a sua apreciação, tanto os extrínsecos como os intrínsecos, razão pela qual conheço do recurso interposto.

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal manejado pela defesa de
Bruno de Azevedo da Silva,
visando a reforma da sentença que o condenou pela prática dos ilícitos capitulados no artigo 306, § 1o, inciso I, e artigo 309, ambos da Lei n. 9.503/97, em concurso formal, ao cumprimento da reprimenda global de 7 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 11 dias-multa e suspensão ou proibição de obter habilitação para dirigir veículo automotor, pelo período de 7 meses.

Por oportuno e indispensável, rememoro os termos da inicial acusatória, levados a efeito pela magistrada sentenciante, no sentido de que,
no dia 8 de abril de 2018, por volta das 20h00min, na avenida Tancredo Neves, sentido Mirassol D’Oeste – São José dos Quatro Marcos, o ora apelante conduzia veículo automotor, em via pública, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Outrossim, consta que o recorrido conduzia o veículo sem a devida habilitação para dirigir, gerando perigo de dano, ao passo que colidiu com outro veículo em via pública.

Dessume-se que a polícia foi acionada para atender uma ocorrência de acidente de trânsito no local mencionado. Constatou-se que o recorrido conduzia o veículo de marca Volkswagen, modelo Gol 1.0 GIV, cor prata, placa OAX-2601, e colidiu na traseira do veículo de marca Volkswagen, modelo Golf 1.6
sportline
, cor prata, placa NJA-3503, que rebocava uma carretinha de marca/modelo Reb/Boby Terra Nova BTB, cor marrom, placa NPG-5691, que se encontrava parado, com a devida sinalização (triângulo refletivo, pisca alerta do veículo e galhos na estrada) para realização da troca de um pneu furado.

Consta ainda que, ao serem realizadas buscas no interior dos veículos envolvidos no acidente de trânsito, foi encontrado no automóvel do apelante uma lata de cerveja vazia e, ao ser questionado, ele confirmou ter ingerido bebida alcoólica. Diante disso, com a realização do teste de alcoolemia, ficou constatado o teor alcoólico acima do permitido, além do que foi apurado que ele não possuía permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor.

De acordo com a irresignação defensiva, o apelante deve ser absolvido
em relação ao delito tipificado no artigo 309 do CTB, porquanto, sob sua ótica, não ficou caracterizado qualquer risco concreto à coletividade, mormente porque não havia qualquer transeunte ou outros veículos trafegando na ocasião.

É evidente que a pretensão não tem cabimento.

Sem necessidade de aprofundamentos acerca da discussão acerca do qual o delito de conduzir veículo automotor seja de dano concreto ou abstrato, ficou devidamente comprovado dos autos que o apelante colidiu com outro veículo que estava parado em via pública com a devida sinalização.

O próprio apelante confessou em Juízo que conduzia o veículo naquele dia após ingerir bebida alcoólica e não possuía habilitação, bem como colidiu com outro veículo que estava estacionada na estrada.

Portanto, ficou
nítido o perigo concreto que sua conduta causou à coletividade, de sorte que a condenação deve ser mantida.

Quanto ao pleito que visa a aplicação do princípio da consunção, sob a perspectiva de que o delito
de dirigir veículo automotor, em via pública sem a devida permissão ou habilitação (art. 309, CTB) deve ser absorvido por aquele previsto no artigo 306 do mesmo
Codex
, entendo que a pretensão também não prospera.

Ressalto que matéria já foi debatida preteritamente.

No caso, tem-se que
a denúncia foi rejeitada no tocante ao delito previsto no artigo 309 do CTB, ao argumento de que o crime de dirigir veículo automotor sem a devida habilitação fica absorvido pelo delito de embriaguez ao volante, porque foram praticados no mesmo contexto fático e atingem o mesmo bem jurídico, aduzindo ainda que ambos são crime de perigo (Id 92671986, pp. 75-80).

Contra essa decisão, o Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito, o qual, sob minha relatoria, foi julgado provido. Destaco o aresto:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO – PARCIAL RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – REJEIÇÃO DO DELITO DESCRITO NO ART. 309 DO CTB – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO A QUO – ALEGADA A AUSÊNCIA DE NEXO DE DEPENDÊNCIA ENTRE AS CONDUTAS – PROCEDÊNCIA – DELITOS AUTÔNOMOS – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CRIME MEIO E CRIME FIM – DECISÃO REFORMADA PARA RECEBER A DENÚNCIA EM RELAÇÃO AO TIPO PREVISTO NO ART. 309 DO CTB – RECURSO PROVIDO. Os crimes descritos nos artigos 306 e 309 do CTB são autônomos, de modo que inexiste qualquer relação de meio e fim entre um delito e outro, porquanto o delito de dirigir sem a devida habilitação não se faz necessário para a consecução do delito de embriaguez ao volante.”
(TJ/MT – RESE n. 1013175-37.2018.8.11.0000 – 2a CCrim, minha relatoria – julgado em 6.2.2019).

É importante esclarecer que em relação à matéria existem posicionamentos diversos, inclusive julgados pretéritos de minha relatoria.

Entretanto, como dito na ocasião do julgamento do vertente recurso em sentido estrito, reavaliei o meu entendimento, alinhando-me ao entendimento do Superior Tribuna de Justiça, que já pacificou a matéria.

Destaco alguns dos julgados:

“(...) 2. Não se aplica o princípio da consunção aos crimes previstos nos arts. 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, pois, sendo delitos autônomos, a condução de veículo automotor sem habilitação não é meio necessário nem fase de preparação ou execução do crime de embriaguez ao volante. (...).”
(STJ – AgRg no AREsp 1791009/MS – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2020/0306740-9 – Quinta Turma – Relator: Ministro João Otávio de Noronha – julgado em 16.3.2021).

“(...) II – “Os crimes previstos nos arts. 306 e 309 do CTB são autônomos, com objetividades jurídicas distintas, motivo pelo qual não incide o postulado da
consunção.
Dessarte, o delito de condução de veículo automotor sem habilitação não se afigura como meio necessário nem como fase de preparação ou de execução do crime de embriaguez ao volante”. (STJ – AgRg no REsp n. 745.604/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 24/8/2018). Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no REsp 1898458/PR – Agravo Regimental no Recurso Especial 2020/0255351-8 – Quinta Turma – Relator: Ministro Felix Fischer – julgado em 9.12.2020).

“(...) 1. Os crimes previstos nos arts. 306 e 309 do CTB são autônomos, com objetividades jurídicas distintas, motivo pelo qual não incide o postulado da
consunção
. Dessarte, o delito de condução de veículo automotor sem
habilitação
não se afigura como meio necessário nem como fase de preparação ou de execução do crime de
embriaguez
ao volante (AgRg

no

REsp

n. 745.604/MG, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 24/8/2018). 2. Agravo regimental improvido.”
(STJ – AgRg no HC 465408/MS – Agravo Regimental no Habeas Corpus 2018/0213017-7 – Sexta Turma – Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior – julgado em 11.12.2018).

Importante destacar ainda que, no âmbito desta Corte, a matéria também já foi controvertida, inclusive havendo julgado das Câmaras Criminais Reunidas, a exemplo dos embargos infringentes n. 99775/2016, julgado em 15.3.2017, no qual, após calorosa discussão, por maioria, ficou firmado o seguinte entendimento:

“EMBARGOS INFRINGENTES EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM POSSUIR HABILITAÇÃO – PRETENDIDA PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO QUE APLICOU O PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO, CONSIDERANDO O DELITO DE AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO COMO AGRAVANTE AO DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, NOS TERMOS DO ART. 298, INCISO III, DA LEI N. 9.503/1997 – PROCEDÊNCIA – DELITOS PRATICADOS NUM MESMO CONTEXTO FÁTICO ATINGINDO O MESMO BEM TUTELADO – EMBARGOS INFRINGENTES CONHECIDOS E PROVIDOS. O fato de o agente ter, em um único contexto, dirigido veículo automotor embriagado e sem carteira de habilitação, revela que a situação de perigo foi única e o objeto jurídico protegido foi ofendido também uma única vez, de modo que em atenção ao princípio da consunção, o crime menos grave (art.
309
, Lei n.
9.503
/97) deve ser absorvido pelo mais grave (art.
306
, da Lei n.
9.503
/97), figurando-se a ausência de habilitação como circunstância agravante prevista no artigo
298
, inciso
III
, do mesmo diploma.”

Naquela ocasião, fui acompanhado pelos Desembargadores Gilberto Giraldelli (1o vogal), Juvenal Pereira da Silva (3o vogal), Alberto Ferreira da Silva (6o vogal) e Marcos Machado (7o vogal).

Contudo, o entendimento atual neste Tribunal, inclusive da maioria dos Desembargadores que acompanharam o voto condutor, é outro, conforme reproduzo alguns dos julgados:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
EMBRIAGUEZ
NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PLEITO À CONDENAÇÃO DO RÉU, TAMBÉM, PELA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ART. 309 DO CTB – ALEGADA NECESSIDADE DE AFASTAR O PRINCÍPIO DA
CONSUNÇÃO
APLICADO NA SENTENÇA – POSSIBILIDADE – TIPOS PENAIS DISTINTOS QUE NÃO CARACTERIZAM CRIME MEIO NECESSÁRIO PARA EXECUÇÃO DO OUTRO – CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.
1) Imperiosa a reforma da sentença para afastar o princípio da
consunção
aplicado entre os delitos previstos nos arts. 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, porquanto o delito de condução de veículo automotor sem
habilitação
ou permissão para dirigir (art. 309 do CTB) não é, a rigor, meio necessário ou fase de preparação ou de execução do crime de
embriaguez
ao volante (art. 306 do CTB), sendo estas infrações penais autônomas e, embora ofendam ao mesmo bem jurídico (segurança viária), não possuem entre si qualquer relação de dependência, consumando-se em momentos distintos.
2) Recurso ministerial provido.”
(TJ/MT – N.U. 0002703-50.2018.8.11.0046, 3a CCrim. – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Julgado em 10.3.2021, Publicado no DJE 12.3.2021)
.

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 306, CAPUT, E ART. 309, CAPUT, AMBOS DA LEI N.o 9.503/95 C/C ART. 69 DO CÓDIGO PENAL – CONDENAÇÃO – 1. ALMEJADA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA
CONSUNÇÃO
ENTRE OS CRIMES – INADMISSIBILIDADE DA ABSORÇÃO – AUSÊNCIA DE NEXO DE DEPENDÊNCIA ENTRE AS CONDUTAS – CONDUTAS DISTINTAS E MOVIDAS POR DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – PRECEDENTES DO STJ – (...) 3. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Muito embora as condutas descritas nos artigos 306 e 309, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, tenham sido praticadas no mesmo contexto fático, traduzem comportamentos independentes e autônomos, sem relação de causa e efeito entre si, pois dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida
habilitação
ou permissão para dirigir (art. 309, CTB), não é meio necessário à consumação do crime de
embriaguez
ao volante (art. 306, CTB), inviabilizando, assim, a possibilidade da aplicação do princípio da
consunção
. Precedentes.
(...) Apelo defensivo conhecido e desprovido.”
(TJ/MT – N.U 0010777-24.2015.8.11.0006, 3a CCrim. – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Julgado em 13.11.2019, Publicado no DJE 18.11.2019)
.

Portanto, nada mais havendo a acrescentar, mantenho o entendimento já adotado no julgamento do recurso em sentido estrito, pela inaplicabilidade do princípio da consunção.

Por fim, concernente ao pedido de restituição de parte da fiança, entendo que assiste razão à defesa.

In casu
, a magistrada sentenciante assim se pronunciou sobre a fiança:

“
DA FIANÇA

Houve arbitramento da fiança, conforme fl. 70, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), recolhido à fl. 78.

Assim, determino desde logo, quando da elaboração do cálculo, de custas e despesas processuais, o abatimento do valor atribuído a título de fiança.

O valor remanescente, determino o perdimento em favor do Conselho da Comunidade da Execução Penal Local, devendo a secretaria proceder com o necessário para a transferência do valor para a referida entidade.”
(Id 92671987, p. 87).

Percebe-se que a magistrada singular não apontou qualquer fundamentação para declarar o perdimento da fiança, ou seja, não apontou qualquer circunstância relativa à quebra da prestação pecuniária.

Nesse ponto, consoante já destacado pelo
parquet
em suas contrarrazões recursais –
“não houve no curso processual situação de quebra ou declaração de perdimento do valor monetário em análise.”
(Id 92676450, p. 8).

Ademais, como bem observado pelo douto Procurador de Justiça:

“Nos moldes do artigo 344 do CPP, o perdimento da fiança é decretado somente quando o acusado, após o trânsito em julgado da ação penal, não comparecer para dar início ao cumprimento de pena definitivamente imposta.” (Id 95250458, p. 7)

Portanto, não há como prevalecer a decisão que decretou a perda da fiança, de sorte que a questão deve ser dirimida pelo Juízo da Execução, observando-se o trânsito em julgado da condenação, e se o apelante compareceu para dar início ao cumprimento da condenação, bem como o pagamento da pena pecuniária e demais encargos eventuais.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso defensivo, tão somente para restituir parte da fiança remanescente ao apelante
Bruno de Azevedo da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021